Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702924-68.2023.8.07.0000 CLASSE: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O Conselho Especial Administrativo desta egrégia Casa de Justiça, por maioria de votos, deu provimento ao recurso administrativo da AMAGIS, referente ao PA/SEI n. 0016008/2022, nos seguintes termos: Direito Administrativo e Constitucional. Recurso Administrativo da AMAGIS/DF contra decisão do eminente Desembargador Presidente do TJDFT. Pretensão de inclusão do abono permanência na base do cálculo do terço constitucional de férias. Procedência. Verba de natureza jurídica remuneratória e de caráter permanente. Precedentes do STJ, do STF e de Tribunais Regionais Federais. Aplicação subsidiária à LOMAN dos arts. 41, 63 e 76 da Lei n. 8.112/90. Ofensa ao princípio da legalidade estrita não demonstrada. Efeitos financeiros retroativos reconhecidos. Determinação de observância da prescrição quinquenal. Recurso conhecido e provido. (acórdão de ID: 44990138). O trânsito em julgado do decisum aperfeiçoou-se em 13/4/2023 (45724421). No PA/SEI n. 0016008/2022, em 28/7/2023, a AMAGIS requereu ao Exmo. Desembargador Presidente a extensão dos efeitos do v. acórdão de ID: 44990138 para todas as vantagens pagas a título de férias aos magistrados beneficiados, v.g., indenização de férias e abono pecuniário de férias, com pagamento de verbas retroativas (ID: 49779929). Para tanto, argumentou a associação: Segundo Acórdão 1676548, o provimento ao recurso administrativo deu-se no sentido de determinar que o abono permanência incida sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias devido aos magistrados deste Tribunal e ordenar o pagamento retroativo aos magistrados beneficiados, observada a prescrição quinquenal e condicionada à existência de prévia dotação orçamentária. Todavia, tendo em vista que os Magistrados deste TJDFT recebem outras vantagens de férias, e uma vez haver sido reconhecida a natureza jurídica remuneratória do abono de permanência, além do caráter permanente enquanto não implementada a aposentadoria, a AMAGIS-DF entende ser cabível, como melhor interpretação, e na linha do voto proferido pelo em. Relator, a extensão da referida decisão a todas as vantagens pagas a título de férias, tais como indenização de férias (Resolução do Pleno 05, de 10-04- 2019) e abono pecuniário de férias (Portaria GPR 2.131, de 05-11-2019). Mister destacar que, de acordo com o Despacho NUPAM 3066975, todas as vantagens pagas a título de um terço constitucional de férias (adicional de férias, adicional da indenização de férias convertidas em pecúnia, adicional da indenização de férias aposentadoria e adicional do abono pecuniário de férias) foram recalculadas com a inclusão do abono de permanência na sua base de cálculo. Em acréscimo, ressalte-se que rubricas como as do adicional da indenização de férias convertidas em pecúnia, adicional da indenização de férias aposentadoria e adicional do abono pecuniário de férias são calculadas com base nas rubricas de indenização de férias (convertidas em pecúnia e aposentadoria) e de abono pecuniário de férias e correspondem a 1/3 (um terço) dos valores pagos. Ainda no PA/SEI n. 0016008/2022, a Consultoria Jurídica de Pessoal - CJP deste TJDFT, após verificar que o novo requerimento da AMAGIS guardava pertinência com o que fora julgado nos presentes autos, sugeriu fosse o citado pedido encaminhado a este Relator para análise (ID: 49780117). Após a manifestação da Secretaria Especial da Presidência (ID: 49780118), o eminente Desembargador Presidente acolheu a sugestão da CJP e determinou viessem os autos conclusos a esta Relatoria. Pois bem. Ab initio, destaco que o requerimento de ID: 49779929 realmente guarda estreita relação com o v. acórdão de ID: 44990138. Na realidade, cuida-se de reclamação da associação a respeito do correto cumprimento do decisum, inclusive, para fins de acertos financeiros retroativos. Para além, não se pode deixar de ponderar que o pedido formulado inicialmente pela AMAGIS no PA/SEI n. 0016008/2022, cujo recurso administrativo foi objeto de posterior análise por este Conselho Especial Administrativo, teve escopo amplo, qual seja, inclusão do abono de permanência na base de cálculo de todas as verbas relativas às férias dos magistrados associados. Em outros termos, à luz do fora requerido pela AMAGIS e decidido por este Conselho Especial Administrativo no v. acórdão de ID: 44990138, não é possível admitir que o abono permanência integre apenas e tão somente a base de cálculo do terço constitucional se as vantagens pagas à guisa de férias aos magistrados beneficiados pelo decisum englobam outros valores como, por exemplo, indenização de férias. Ante o exposto, com as cautelas e homenagens de praxe devidas à douta Presidência deste TJDFT, defiro o pedido de ID: 49779929 para determinar a extensão dos efeitos do v. acórdão de ID: 44990138 a todas as vantagens pagas a título de férias aos magistrados beneficiados pelo decisum, inclusive, com pagamento de verbas retroativas, observadas a prescrição quinquenal, a existência de prévia dotação orçamentária e as demais disposições legais e constitucionais. Retornem os autos à douta Presidência para prosseguimento. Brasília, 8 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador